Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-06.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO. LEILÃO VIRTUAL. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. PAGAMENTO DO LANCE VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais ao reconhecer a culpa exclusiva do autor em relação ao prejuízo sofrido. Em razões recursais, sustenta a ocorrência de falha na prestação de serviços em relação à segurança das transações bancárias, devendo o requerido ser responsabilizado por ser intermediador dos pagamentos realizados pelos clientes. Pugna pela reforma da sentença para que seja dado provimento aos pedidos.2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado com fundamento na hipossuficiência comprovada. Contrarrazões foram apresentadas.3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).4. Na inicial, o autor narrou ter efetuado buscas na internet sobre sites de leilão e se cadastrado na página site www.grupoleilo.org, no qual inseriu seus dados, tais como CPF, RG e telefone. Logo em seguida foi contatado por whatsapp (16 99650-7848 e 62 99605-9916) com informações acerca do procedimento. Afirma ter arrematado um veículo por R$ 22.282,00 (vinte e dois mil e duzentos e oitenta e dois reais) cujo pagamento foi realizado por transferência do valor para conta junto à instituição bancária requerida. Posteriormente, foi informado por whatsapp, do mesmo número que o contactou anteriormente, de que havia sofrido um golpe. Requereu a condenação do banco a restituir-lhe o valor transferido e R$ 4.000,00 por danos morais.5. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.6. O alegado prejuízo não decorreu de falha na prestação de serviços, mas tão somente da falta de diligência necessária do autor que, ao participar de leilão virtual, negligenciou quanto ao dever de cuidado e, por liberalidade própria, depositou o valor do lance em conta do suposto leiloeiro, sem realizar qualquer averiguação da autenticidade.7. Dessa forma, não há que se falar em responsabilidade objetiva, inexistindo ilicitude na conduta do banco para lhe imputar qualquer tipo de responsabilidade, pois o caso em apreço se trata de fortuito externo, o que exclui a aplicação da súmula 479 do STJ. Carece de fundamento legal e jurisprudencial o pedido de reforma da sentença.8. Precedentes: Acórdão 1748527, 07570834420228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023; Acórdão 1656007, 07095489220218070004, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023, e Acórdão 1823959, 07084647020238070009, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 12/3/2024.9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.10. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.